Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO.

1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, identificada sob o n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A., ora recorrente, além do Banco Central do Brasil e da União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento), e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento), valores submetidos a correção monetária desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento), ao mês, até 11/1/2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002.

2. Os anseios recursais de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil e no enunciado sumular n. 508 concebido pelo Pretório Excelso.

3. A ausência de prova da necessidade de investigação de fato novo compromete a pretensão recursal de adoção do regramento comum, expendido no art. 509, II, do Código de Ritos, afigurando-se razoável a manutenção da metodologia por arbitramento até então adotada.

4. Recurso desprovido.